Tribunal: TJMT
Processo: 1067935-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067935-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.247.291-28 (RECORRENTE), GLAUBER ANTONIO DA ROSA - CPF: 016.791.299-29 (RECORRENTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (RECORRENTE), CAROLINA RABELO VILELA PEREIRA - CPF: 047.253.136-02 (RECORRIDO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acidente
de
trânsito
.
No
caso

concreto
,
ficou

incont
roverso
o
acidente

causado

pelas
partes
reclamadas
, que
abalroou
no
veículo
da
parte

reclamante
e
causou

prejuízos
de
alta

monta
.
Foi

bem

exposto

adequadamente

pelo

juízo
de
origem
que "
a
parte

requerida

foi

culpada

pelo

acidente

narrado

nos
autos e,
conse
quentemente
,
pelos

danos
dele
advindos
". Quanto
aos

danos

materiais
,
estes

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Na
hipótese
dos autos,
os

danos

materiais

foram

comprovados

por

meio
de
fotos
do
veículo

sinistrado
e dos
orçamentos
para a
sua

reparação
de forma
adequada
,
fazendo
jus à
indenização

fixada

na

sentença
(N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024).

2. A
propósito
,
foi

bem

fundamentado
pela
instância
de
origem
que "
a
parte

autora

juntou

dois

orçamentos
, que
em

consonância
com a
jurisprudência
,
a

indenização

por

danos

materiais

decorrente
de
acidente
de
trânsito

deve

corresponder

ao
de
menor
valor
".
Destaca
-se que
embora
a
parte

reclamada

tenha
"
apresentado
prints de site
comercial a desconstituir o dano material, verifico a discrepância dos valo res e a

insuficiência
dos
reparos

aptos

ao

conserto
do
veículo
,
os
quais
foram

impugnados

especificamente
pela
parte

autora
,
razão
pela qual
entendo

pelo

deferimento
do
orçamento
de
menor
valor
apresentado
no id. 134381305 pela

autora
",
além
do que, "
a
des
crição
do
orçamento

corrobora
com a
dinâmica
do
acidente
e
os

danos
dele
advindos
,
sendo

apto
,
portando
, a
comprovação
do
dano
material
". Por
fim
, vale
ressaltar

também
que a
parte

reclamante

apresentou
"
nota
fiscal da
cadeirinha

bebê
que se
encontrava
no
interior
do

veículo
(id. 134381308),
não

impugnada

especificamente

pelos

reclamados
,
fazendo
jus,
portanto
,
ao

ressarcimento
".

3.
Desnecessidade
de
três

orçamentos
.
Vale
ressaltar
que a
apresentação
de um
único

orçamento é suficiente para comprovar o quant um

indenizatório
do
dano
material,
ainda

mais

quando

inexiste

impugnação

específica
da
avaliação
dos
materiais
para a
reparação
,
fragilizando
o
seu

conteúdo

probatório

(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAU
DINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/11/2022,
publicado
no DJE 10/11/2022 e N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
05/10/
2022,
publicado
no DJE 06/10/2022).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067935-54.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDNA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS

Recorrido
:
CAROLINA RABELO VILELA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CAROLINA RABELO VILELA
PEREIRA
ajuizou

reclamação

em
face de LUCIANO POLIMENO / GLAUBER ANTONIO DA ROSA / EDNA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Relatório

dispensado
(art. 38, Lei 9.099/95).
Trata
-se de AÇÃO DE REPARAÇ
ÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta

por
CAROLINA RABELO VILELA PEREIRA
em

desfavor
de EDNA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS e OUTROS,
todos

qualificados
.
Fundamento
e
decido
.
Pedido
de
instrução
.
Não
se
faz

necessária

audiência
de
instrução
e
julgamento
,
sendo
o conjunto dos autos
satisfativo

ao

julgamento
da
lide
e a
designação
de
prova
oral
mostra
-se, no
caso

em

apreço
,
evento

meramente

procrastinatório
,
na

contramão
da
duração

razoável
e da
efetividade
do
processo
.
A
respeito
,
julgado
da
Turma

Recursal

deste
Estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA P
ARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA
REFO
RMADA – RECURSO PROVIDO.
Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
e
sendo
as
provas

produzidas

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
, o
julgamento

antecipado

não
é
mera

faculdade
, mas
dever
do
magistrado

em

razão
da
simplicidade
,
celerida
de
e
economia
processual. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

promovente
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil, de modo que
lhe

impõe
o
dever
de
comprovar

os

elementos

mínimos
de
seu

direito
, sob
pena de fragilida de da relação processual. Não

havendo

prova
dos
elementos

mínimos
do
direito

a

improcedência
da
pretensão

inicial

torna
-se
imperativa
.
Sentença

reformada
.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO
PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020) No
mesmo

sentido
, o Superior Tribunal de Justiça
abaliza
que,
dentro
do
sistema
da livre
persuasão

racional
do
magistrado
e a
suficiência
das
provas

coligidas
,
autor
iza
-se a
dispensa
da
produção
de
diligências
que se
mostrem

desnecessárias
no plano
fático-jurídico
:
AgInt
no
AREsp
1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/04/2021,
DJe
26/04/2021;
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/2020;AgRg no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Ausentes

nulidades

ou

vícios

processuais
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
, o
presente

encontra
-se
apto
para o
julgamento

antecipado
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
C
ivil.
Revelia
dos
requeridos
GLAUBER ANTONIO DA ROSA e LUCIANO POLIMENO. A
parte

reclamada

apesar
de
devidamente

citada
(id. 144047604, 144044827)
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
, logo, revel com
seus

efeitos

materiais
,
nos

termos
do art. 20 da L
ei 9.099/95.
Preliminares
. -
Inépcia
da
petição

inicial
Por se
confundir
com o
mérito
da
ação
,
deixo
de
analisá
-la e
passo

ao

julgamento
. -
Legitimidade

passiva

solidária
entre
os

requeridos
A
orientação
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que,

em

caso
de
acidente

automobilístico
, o
proprietário

possui

responsabilidade

solidária

quando

empresta

seu

veículo

ao

terceiro

condutor
,
por
ser
hipótese
de culpa in
vigilando
da
coisa
. Dos
documentos

colacionados
,
restou

incontroverso

nos
autos
a

ocorrênc
ia
do
acidente
e a
legitimidade

passiva
dos
requeridos
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.
Mérito
. Narra a
parte

reclamante
que no
dia
08/10/23,
por
volta das 19h:40min,
seu

veículo
CITROEN
estava

estacionado

em

frente
a
Igreja

Presbiteriana
de
Juscimei
ra
,
na

avenida
JK,
momento

em
que
o

veículo
HILLUX,
colidiu

na

traseira
do
veículo
da
autora
,
ocasionando

danos
de
grande

monta
. Dessa forma,
pugna

por

danos
de
ordem
material e moral. Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
da
contraprova
,
existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
(art. 373, CPC). A
parte

reclamante
,
por

meio
dos
documentos
que
acompanham

a

inicial
,
demonstra
a
dinâmica
do
acidente
e o
prejuí
zo
material
suportado
.
Ressai
dos autos,
bem

ainda
dos
documentos

colacionados

nos
ids. 134381295, 155465182, que
o

veículo
HILLUX é de
propriedade
do
reclamado
LUCIANO,
estando

na
posse de GLAUBER,
segundo

reclamado
, e, a
condutora
no
momento
do
acidente

era a
pessoa
de EDNA,
também

reclamada
. Pois
bem
. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ "
aquele
que
sofreu
a batida
na

traseira
de
seu

automóvel

tem

em

seu
favor a
presunção
de culpa
do
outro
condutor
, ante
a

aparente

inobservância
do
dever
de cautela
pelo

m
otorista
,
nos

termos
do
inciso
II do art. 29 do Código de
Trânsito
Brasileiro ". Assim, a
colisão

na

traseira
do
veículo

induz
a culpa
daquele
que bate
atrás
, pois
ao

condutor
do
automotor
é
imprescindível

a

atenção
no
fluxo
no
trânsito
,
somente

elidida
se

houver

prova
robusta
em

sentido

contrário
, o que
não
é o
caso
dos autos.
Portanto
,
presumida
a
responsabilidade
do
Requerido

pelo

acidente
de
trânsito
. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO NA TRASEIRA DE AUTOMÓVEL – PRESUNÇÃO DE CULPA –DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 E 29, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – ORÇAMENTOS
– VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Age
culposamente
, o
condutor
de
veículo

automotor
que
não

observa
a
distância
de
segurança
e causa batida
traseira
. 2.
Os

veículos
de
maior

porte

serão sempre responsáveis pela segurança d os menores
. (
Artigo
29, § 2o, do Código de
Trânsito
Brasileiro). 3. O
motorista
de
veículo
, que
sofre

abalroamento

na

traseira
de
seu

automóvel

tem

em

seu
favor, a
presunção
de culpa
do
outro
condutor
,
em
vista da
aparente

inobservância
do
dever
de cautela
. 4.
Responsabilidade
civil
apurada
com base no
boletim
de
ocorrência
,
registrado

por

comunicante
,
acrescida
de outros
elementos

robustos
de
prova

colhidos

na

instrução
processual. 5.
Aquele
que,
comete

ato

ilícito
,
vindo
a
causar

danos

a

outrem
,
fica

obri
gado
a
repará
-lo. 6.
Orçamentos

trazidos

aos
autos,
coincidentes
com a
dinâmica
do
acidente
,
podem

servir
de
prova
para fins de
fixação
de valor de
indenização

em

caso
de
acidente
de
trânsito
. (N.U 1028976-
76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIRE
ITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) Para que se configure o
ato

ilícito que enseja a reparação é necessário que simultaneamente

ocorram
as
seguintes

situações
:
i
)
f
ato

lesivo

voluntário
,
causado

pelo

agente
,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
;
ii
)
ocorrência
de um
dano
patrimonial
ou
moral,
cumuláveis
as
indenizações

por

dano
material
ou
moral
decorrentes

deste
; e
iii
)
nexo
de
causalidade
entr
e o
dano
e o
comportamento
do
agente
.
Após

análise

acurada
do
processo
,
tenho
que a
parte

requerida

foi

culpada

pelo

acidente

narrado

nos
autos e,
consequentemente
,
pelos

danos
dele
advindos
. Denote-se que a
parte

autora

juntou

dois

orçamentos
, que
em

cons
onância
com a
jurisprudência
,
a

indenização

por

danos

materiais

decorrente
de
acidente
de
trânsito

deve

corresponder

ao
de
menor
valor.
Vejamos
: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. SINAL
IZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL NO CONDUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. É
responsabil
idade
do Poder Público a
correta

sinalização
de
ondulação
transversal
localizada

em
via
pública
sob a
sua

administração
,
respondendo

pelos

danos

suportados

por

vítima
de
acidente
de
trânsito

ocorrido pela falta de placas de advertências e sinalização
de so
lo adequadas.2. Prova
nos
autos
a

indicar

ondulação

presente

na

rodovia
e
inexistência
de culpa
exclusiva

ou

concorrente
da vítima.3. A
fixação
do valor do
dano
material,
em

razão
de
acidente
de
trânsito
,
deve

ter

por
base o
menor

orçamento

apresentado

pel
as
partes.4. O valor da
indenização
a
título
de
danos

morais

deve
ser
fixado

em

consonância
com
os

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
reduzido
se
verificado
excesso.5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
, para
reduzir
a
verba

indenizatória

por

danos

morais
. (N.U 1012113-49.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) Em que
pese
a
reclamada

ter

apresentado
prints de site
comercia l a desconstituir o dano material, verifico a discrepância dos valores
e a
insuficiência
dos
reparos

aptos

ao

conserto
do
veículo
,
os
quais
foram

impugnados

especificamente
pela
parte

autora
,
razão
pela qual
entendo

pelo

deferimento do orçamento de menor v alor apresentado
no id. 134381305 pela
autora
.
Ademais
, a
descrição
do
orçamento

corrobora
com a
dinâmica
do
acidente
e
os

danos
dele
advindos
,
sendo

apto
,
portando
, a
comprovação
do
dano
material.
Juntou

ainda

a

autora
, nota fiscal da
cadeirinha

bebê
que
se
encontrava
no interior do
veículo
(id. 134381308),
não

impugnada

especificamente

pelos

reclamados
,
fazendo
jus,
portanto
,
ao

ressarcimento
. Desta
feita
, a
totalidade
dos
danos

materiais

perfaz
a
quantia
de R$27.112,92 (
vinte
e
sete
mil cento e doze reai
s e
noventa
e
dois
centavos).
Requereu

também

a

autora
a
condenação
dos
requeridos
no
pagamento
do IPVA e
similares
, sob a
justificativa
de
não

utilização
do
veículo
,
contudo
,
em
que
pese

os

reclamados

serem

os

culpados

pelo

acidente
,
ausente
a
responsabil
idade

quanto

aos

pagamentos
dos
tributos
e
taxas

referentes

ao

veículo
da
autora
,
uma

vez
que
não

possuem

nenhuma

relação

jurídica
/
administrativa

sobre
o
veículo
. No
tocante

ao

pleito
de
indenização

por

danos

morais
, a
Súmula
42 da
Turma

Recursal

Única

des
te
Estado
assim

dispõe
: “A
mera

ocorrência
de
acidente
de
trânsito
,
por

si

só
,
não

induz
à
indenização

por

danos

morais
.” Ora, um
acidente
de
trânsito

sem

lesões
graves,
vítimas
,
ou

sem

qualquer

prova
de
afronta

aos

direitos
da
personalidade
,
não

enseja

a

indenização

por

danos

morais
. Desse modo,
em
que
pese

seja

reconhecida
a
responsabilidade
do
requerido

pelos

danos

materiais
,
verifica
-se que
inexiste

nos
autos
conteúdo

probatório

capaz
de
corroborar
com
os

danos

morais

alegados

pelo

autor
, de
maneira
que

improcedem

os

pedidos
da
inicial
. A
propósito
: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - MANOBRA IMPRUDENTE– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De
acordo
com o
artigo
29, II, do Código Brasileiro de
Trânsito
, o
condutor

deverá

guardar

distância
de
segurança
lateral e frontal entre
o
seu
e
os

demais

veículos
,
bem

como

em

relação

ao

bordo
da
pista
,
considerando
-se, no
momento
, a
velocidade
e as
condições
do local, da
circulação
, do
veículo
e as
condições

climáticas
.
Já
o
artigo
42 do
mesmo
diploma legal
ressalta
que
nenhum

condutor

de
verá

frear

bruscamente
o
seu

veículo
, salvo
por

razões
de
segurança
. (N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)” “EMENTA: AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - FREADA BRUSCA - IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO - CULPA DE QUE COLIDIU NA TRASEIRA ELIDIDA - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. A
presu
nção
de culpa
do

condutor
do
veículo
que
colide
contra a
parte

traseira
do
automóvel
que
trafegava

em

sua

frente
é
relativa
,
podendo
ser
elidida
pela
demonstração
de outros
fatores
, tais
como
a
freada

brusca

repentina
.
Consoante

pacificada

jurisprudência d os Tribunais Superiores, tem -se por

cumprida

a

exigência

constitucional
da
fundamentação
das
decisões

mesmo

na

hipótese
de o Poder
Judiciário

lançar

mão
da
motivação

referenciada
(per
relationem
). (TJ-MG - AC: 10000220235915001 MG, Relator:
Mônica

Libânio
,
Data de
Julgamento
: 01/02/2023,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 03/02/2023)” Assim,
entendo

justa
a
condenação
dos
reclamados

apenas

em

danos

materiais
.
Dispositivo
. Em face do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

dedu
zida
para CONDENAR a
parte

reclamada
,
solidariamente
, a
pagar
a
requerente

indenização

por

danos

materiais
no valor de R$27.112,92 (
vinte
e
sete
mil cento e doze reais e
noventa
e
dois
centavos)
corrigidos

monetariamente

desde
o
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43
do STJ) e
contando

juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês

desde
a
citação
;
por

consequência
,
extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.
099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

e
m

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema
PJe
.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em
resumo
,
sustentou
que
os

orçame
ntos

apresentados

estão

muito

acima
do valor
médio
de mercado, e o
montante
do
conserto

ficou

próximo

ao
valor do
veículo
da
reclamante
.
Requereu
a
readequação
do valor do
dano
material
fixado

na

sentença
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024